Tribunal: TJDFT
Processo: 0736985-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736985-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA DUARTE, MARIA JOSE DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Maria José da Silva e Outras contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do REsp. no 1301935/DF que reconheceu a prescrição da pretensão executiva (autos no 0710080-87.2022.8.07.0018, ID no 139763983, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO